Tribunal: TJPA
Processo: 0800350-65.2022.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800350-65.2022.8.14.0018

RECORRENTE: MARIA ANCELMA FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO ÀS ASTREINTES. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que manteve a redução da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, fixou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação e considerou desnecessária a repetição expressa das astreintes no dispositivo do julgado. A agravante pleiteia a reconsideração da decisão, alegando omissão quanto à forma de fixação das astreintes e da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, bem como
error in judicando
na minoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de menção expressa à multa por descumprimento de liminar (astreintes) no dispositivo da decisão configura omissão, mesmo já tendo sido reconhecida na fundamentação; (ii) saber se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve englobar a soma do valor da condenação material e moral com o proveito econômico correspondente ao débito declarado inexigível; e (iii) saber se a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade caracterizando
error in judicando
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos. O reconhecimento da higidez da liminar e das astreintes no corpo (fundamentação) da decisão monocrática já integra de forma inseparável o título executivo, sendo desnecessária e redundante sua repetição literal na parte dispositiva para fins de cumprimento de sentença.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece uma ordem de vocação estrita e hierárquica para a fixação da base de cálculo dos honorários. Havendo partes líquidas na condenação (danos morais e restituição de valores), atrai-se a aplicação prioritária deste critério, sendo incabível a cumulação com o valor da dívida anulada sob o argumento de acréscimo ao "proveito econômico", dada a subsidiariedade da regra.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visando a compensação do dano e o desestímulo da conduta ilícita, sem ensejar enriquecimento injustificado. A minoração do valor para R$ 3.000,00 adequa-se a esses vetores e reflete a estrita aplicação da jurisprudência pátria para casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A fundamentação e o dispositivo da decisão judicial formam um todo lógico, sendo dispensável a repetição expressa das astreintes no dispositivo quando sua exigibilidade já estiver assegurada na fundamentação. 2. Na fixação de honorários advocatícios (art. 85, § 2º, do CPC), existindo condenação líquida, esta prevalece como base de cálculo absoluta, não se admitindo sua soma ao valor do débito declarado inexistente a título de proveito econômico. 3. A indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 por descontos e inscrições indevidas não configura valor irrisório, atendendo adequadamente às finalidades compensatória e pedagógica da responsabilização civil."

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1876583/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.03.2022; TJ-MS, AC nº 0802021-98.2019.8.12.0046, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, 1ª Câmara Cível, j. 29.03.2021; STJ, Tema Repetitivo 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800350-65.2022.8.14.0018

AGRAVANTE:
MARIA ANCELMA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADA:
BANCO DO BRASIL S.A.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 32045885

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
MARIA ANCELMA FERREIRA DOS SANTOS
contra decisão monocrática (Id.

32045885), que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de extinção do feito com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição.

Breve retrospecto processual.

Na inicial, a autora alegou que foi vítima de cobranças indevidas realizadas com o uso de cartão de crédito que ainda não havia recebido pelo correio, totalizando R$ 29.983,85. Pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, a restituição dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

Contestação do Banco do Brasil, em que sustentou que as transações contestadas foram realizadas com o uso de senha pessoal e intransferível, configurando culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.

O juízo de origem declarou a inexistência do débito, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, com custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Transcrevo excerto da sentença objurgada (id. 23792506):

(...) Na espécie, demonstrada a má prestação de serviço, pautada em ilicitude da conduta da Instituição Financeira, consubstanciada na permissão de ocorrência da fraude, pois inexiste nos autos demonstração de que o consumidor tenha autorizado ou realizado as compras, gerando ao consumidor a sensação de impotência, ausência de sossego e tranquilidade, pelo que se presume o dano moral in re ipsa e se configura o dever de indenizar.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

CONFIRMAR a liminar a seu tempo deferida;

a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica e a nulidade de todos os descontos dela decorrentes, vencidos ou vincendos;

b) CONDENAR a parte ré a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados da parte autora. Os valores deverão ser atualizados desde a data de cada desconto (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), qual seja, a data de cada desconto. Considerando a incidência simultânea de juros moratórios e correção monetária, aplicar-se-á a taxa SELIC na atualização dos valores a serem restituídos;

c) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso (contratação fraudulenta). Os juros serão calculados pela taxa legal, de 1% (um por cento) ao mês, conforme artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. A partir do arbitramento, quando incidirão juros moratórios e correção monetária, aplicar-se-á apenas a taxa SELIC.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Curionópolis, 05 de novembro de 2024.

THIAGO VINICIUS DE MELO QUEDAS

Juiz de Direito

Em suas razões recursais (id. 23792507), o Banco do Brasil reiterou os argumentos de ausência de responsabilidade
, culpa exclusiva da autora ou de terceiros e inexistência de dano moral. Alternativamente, pleiteou pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões da autora (id. 23792514), em que essa defendeu a manutenção integral da sentença, destacando a falha na prestação do serviço bancário e a configuração de danos morais. Em sede preliminar, suscitou a ausência de requisito de admissibilidade recursal, uma vez que o réu interpôs
RECURSO INOMINADO
, que foi dirigido para a Turma Recursal dos Juizados Especiais, mas que esse não seria o caso dos autos, devendo ser interposto recurso de Apelação, o que levaria ao não conhecimento do recurso.

Também inconformada com o
decisum
,
MARIA ANCELMA FERREIRA DOS SANTOS
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(
Id. Num. 23792512
).

Argui a necessidade de aplicação de multa por descumprimento de liminar, tendo deixado a decisão
a quo
de apreciar tal pedido.

Sustenta que a sentença deixou também de se manifestar sobre a decretação da revelia e seus efeitos, considerando a intempestividade da contestação, bem como defende a devolução em dobro dos valores que foram devidamente debitados.

Alega que o juízo
a quo
fixou o valor da indenização por danos morais em apenas R$5.000,00 (cinco mil reais), valor irrisório diante da gravidade da conduta.

Pede ao final o provimento do apelo, a fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), condenar o banco réu à devolução em dobro do valor debitado e aplicar ao requerido multa por descumprimento de liminar.

Sem contrarrazões pelo requerido.

Proferi monocrática no id. 23808204, julgando parcialmente provido o apelo do réu, sendo assim ementada:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS DECORRENTES DE FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria Ancelma Ferreira dos Santos, que julgou procedentes os pedidos da autora, declarando a inexistência do débito, condenando o banco à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar a responsabilidade do banco pela falha na prestação do serviço e pela ocorrência de fraudes relacionadas ao uso de cartão de crédito não recebido pela consumidora;

(ii) Avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, STJ), impondo-lhes responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

4. Ficou demonstrado nos autos que as cobranças contestadas totalizando R$ 29.983,85 decorreram de transações realizadas antes mesmo de a autora receber o cartão de crédito, evidenciando a inexistência de sua responsabilidade e a falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

5. A responsabilidade do banco não é afastada pelo argumento de fraude por terceiros, pois a instituição assume os riscos inerentes à sua atividade, sendo irrelevante a discussão sobre a culpa do consumidor ou de terceiros.

6. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as condições das partes, a gravidade do dano e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

7. No caso concreto, conclui-se pela redução do quantum indenizatório de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, alinhando-se aos parâmetros da jurisprudência para casos similares, com vistas a evitar o enriquecimento ilícito da parte lesada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de fortuito interno, incluindo fraudes praticadas por terceiros, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

2. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 926; CC, art. 406; Súmulas 297, 362, 43 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

• TJ-PR, RI nº 0001325-37.2016.8.16.0128, Rel. Juiz Álvaro Rodrigues Júnior, j. 03.07.2018;

• STJ, AgInt no AREsp nº 1876583/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2022;

• TJ-MS, AC nº 0802021-98.2019.8.12.0046, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 29.03.2021.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da Autora no id. 24275989, em que sustenta ter a monocrática padecido de omissão, visto que deixou de apreciar a apelação da demandante (
Id. Num. 23792512
), bem como suas contrarrazões no id. 23792514.

Contrarrazões por
BANCO DO BRASIL S.A.
no id. 24308985.

Requer a rejeição dos aclaratórios.

Despacho no id. 24593255, em que determinei à UPJ que certificasse nos autos a data da citação da parte ré e o prazo legal para apresentação da contestação, conforme registro no sistema PJe, e informasse se a contestação foi protocolizada dentro do prazo estabelecido, apontando, se for o caso, a eventual ocorrência de intempestividade.

Certidão no id. 24857669 atestando que a contestação do réu foi
intempestiva
.

DECISÃO MONOCRÁTICA
ora agravada no id. 32045885 foi ementada no seguinte sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. ASTREINTES E BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que, ao sanar omissões anteriores, proveu o recurso da autora e desproveu o do banco réu. A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade quanto: (a) à ausência de menção expressa às astreintes (multa por descumprimento de liminar) no dispositivo da decisão, embora reconhecidas na fundamentação; e (b) à base de cálculo dos honorários advocatícios, defendendo que incidam sobre o proveito econômico (valor da condenação somado ao valor do débito cancelado) e não apenas sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão embargada padece de omissão ou obscuridade ao não repetir, no dispositivo, o reconhecimento da higidez da multa cominatória detalhada na fundamentação; e

(ii) saber se houve vício na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios ao se adotar o valor da condenação em detrimento do proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não sendo a via adequada para a rediscussão de questões de mérito já decididas.

Quanto às astreintes, a fundamentação e o dispositivo formam um todo lógico, de modo que o reconhecimento da validade da multa e a fixação de seu teto no corpo da decisão integram o título judicial, sendo desnecessária sua repetição literal na parte conclusiva para fins de cumprimento de sentença.

No que concerne aos honorários advocatícios, a escolha do critério de fixação (valor da condenação) em face da existência de parcelas líquidas na sentença (danos morais e restituição) reflete o convencimento do julgador, configurando a pretensão da embargante nítida tentativa de reforma do critério jurídico adotado, o que desafia recurso próprio e não aclaratórios.

A inexistência de vícios integrativos no decisum impõe a rejeição dos embargos, com a advertência de que a reiteração de postulações meramente infringentes poderá sujeitar a parte à multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A fundamentação e o dispositivo da decisão judicial formam um todo lógico, sendo desnecessária a repetição de provimento detalhado na fundamentação na parte conclusiva do julgado para assegurar sua exequibilidade. 2. Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão do critério jurídico adotado pelo julgador na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.”

­_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 1.022, 1.024, § 2º, e 1.026, § 2º; RITJE/PA, art. 262.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 44145 RO, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022; STJ, REsp nº 401.749/SC, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 24.02.2003; STJ, Tema Repetitivo 1.201.

15,1s

AGRAVO INTERNO
opostos por
MARIA ANCELMA FERREIRA DOS SANTOS
(id. 34560385).

Sustenta a agravante, em apertada síntese, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que a decisão agravada teria incorrido em omissão quanto à análise da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, bem como quanto à necessidade de menção expressa às astreintes no dispositivo do julgado. Aduz, ainda,
error in judicando
quanto à fixação do quantum indenizatório por danos morais, postulando sua majoração.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao Colegiado, com o provimento do agravo interno.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente AGRAVO INTERNO.

DO MÉRITO

Passo à análise dos pontos suscitados pela agravante.

DA ALEGADA OMISSÃO NO DISPOSITIVO QUANTO ÀS ASTREINTES

A agravante defende que a multa por descumprimento de liminar (astreintes), embora reconhecida na fundamentação da decisão monocrática, deveria constar expressamente na parte dispositiva para garantir a efetividade da execução.

A tese não prospera. Como bem delineado no julgamento dos Embargos de Declaração prévios, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos (fundamentação e dispositivo). A tutela de urgência, que fixou as astreintes, foi proferida pelo juízo de origem e confirmada na sentença.

Ao proferir a decisão monocrática, o reconhecimento da higidez da liminar no corpo do voto já integra de forma inseparável o título executivo judicial. Não há necessidade de repetição redundante no dispositivo daquilo que já constitui o todo do comando judicial a ser liquidado em sede de cumprimento de sentença. Afasta-se, portanto, a pretensão de reforma neste ponto.

DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 2º, CPC)

A agravante sustenta que a base de cálculo dos honorários deve somar o valor da condenação (danos morais + restituição) com o proveito econômico correspondente ao valor do débito que foi declarado inexigível. Trata-se de nítida tentativa de inovação argumentativa e interpretação equivocada da norma processual.

Ocorre que referida questão já foi devida e exaustivamente abordada por esta Relatoria, constituindo a presente insurgência mera tentativa descabida de rediscussão. Conforme expressamente consignado na decisão de
Id. Num. 34165296
:

(...)
DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS

Quanto à insurgência sobre a base de cálculo dos honorários, a Embargante pretende, por via transversa, a modificação do critério de fixação adotado.

In casu, a decisão monocrática fixou os honorários advocatícios sobre o
valor da condenação
. Tal escolha pauta-se no fato de que a sentença e o acórdão possuem partes líquidas (danos morais e restituição de valores), o que atrai a aplicação prioritária do art. 85, § 2º, do CPC sobre o montante condenatório apurado.

A pretensão de que os honorários incidam sobre a soma do valor condenatório com o valor da dívida cancelada (proveito econômico) revela nítido caráter de
rediscussão de mérito
.

Os embargos de declaração não são a via adequada para que a parte manifeste seu inconformismo com o critério jurídico de fixação de honorários utilizado pelo julgador. Se a parte entende que o critério adotado não foi o melhor, deve buscar a reforma por meio do recurso próprio, e não via aclaratórios.

Portanto, não havendo na monocrática qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. (...)

Portanto, como o próprio art. 85, § 2º, do CPC impõe uma ordem de prevalência hierárquica (aplicando-se em primeiro lugar o valor da condenação quantificável), não há o que se alterar. A parte litiga insistindo em tese já afastada, beirando a litigância protelatória. Mantém-se o critério adotado, desprovendo-se o agravo neste tópico.

DA
MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E O PRETENSO
ERROR IN JUDICANDO

Por fim, a agravante aduz que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao reduzir os danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, alegando que o valor é irrisório e desconsidera o caráter punitivo.

Com relação ao
quantum
indenizatório, vejo que se deve proceder a uma análise com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.

Neste ínterim, NÃO se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, conclui-se pela necessidade de
diminuição da indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

A propósito, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

Inexiste, portanto, qualquer erro de julgamento, mas sim a estrita aplicação da jurisprudência do Tribunal diante da devolução da matéria via recurso da parte ré.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026